Tribunal: TJMT
Processo: 0012429-25.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Remessa Necessária n. 0012429-25.2014.8.11.0002
DECISÃO MONOCRÁTICA
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Fundamento. Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme se observa dos autos (id. n. 27498493).
Pois bem. Por expressa disposição do artigo 11, da Lei n. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública de competência da Justiça Estadual, as suas causas são excluídas do duplo grau obrigatório de jurisdição. Vejamos:
Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.
Consigna-se que a mesma previsão é contida na Lei n. 10.259/2001, disciplinadora dos Juizados Especiais Federais.
A vedação decorre da compatibilização com os princípios que grassam os juizados especiais e a finalidade para a qual foram criados. Tal assertiva é observada em outras passagens da norma, como a ausência de prazos diferenciados pelas pessoas jurídicas de direito público.
A par disso, sendo Remessa Necessária, inexistente nesse microssistema, resta inviável o prosseguimento do móvel processual em análise.
Neste sentido, julgados proferidos no âmbito desta Turma Recursal, inclusive deste Relator: N.U 0000707-31.2014.8.11.0022, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 10.12.2019; N.U 0007265-59.2014.8.11.0041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 25.11.2019; N.U 1008482-98.2018.8.11.0003, Rel. Antônio Velos Peleja Júnior, julgado em 13.03.2020.
Em face ao exposto, NEGO seguimento ao Reexame Necessário, com amparo no art. 11, da Lei n. 12.153/2009, por ser manifestamente inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado Fazendário respectivo, tendo em vista a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator